Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-60.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703972-60.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILSON LOPES DA SILVA APELADO: FRANCISCO PEREIRA SERPA, PAULO ROBERTO GUIMARAES DA CRUZ D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por DILSON LOPES DA SILVA contra a sentença que que julgou procedente o pedido da parte Autora, ora Apelada, para condenar os réus solidariamente ao pagamento da importância de R$22.042,48 (vinte e dois mil, quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos). O relatório da sentença descreve os fatos e a marcha processual, nos seguintes termos: Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA (emenda substitutiva de ID 127866352 – págs. 1/14) proposta por PAULO ROBERTO GUIMARÃES DA CRUZ em face de FRANCISCO PEREIRA SERPA e DILSON LOPES DA SILVA. Em síntese, aduz ter contratado o 1o corréu para a prestação de serviços advocatícios consistentes na proposição de reclamação trabalhista (autos no 0001640- 93.2017.5.10.0016), perante a 16a Vara do Trabalho de Brasília-DF, a qual foi julgada procedente. Acrescenta que o 2o corréu era sócio no mesmo escritório de advocacia do 1o corréu. Afirma que, no dia 11/03/2021, os valores da condenação (R$ 31.489,26) foram levantados pelo 2o corréu, perante a agência bancária da CEF, em razão dos poderes conferidos aos advogados, com subsequente repasse para o 1o corréu. Aduz que o 1o corréu já estava com a sua inscrição suspensa na ordem de classe (OAB), o que foi omitido do autor. Esclarece que, deduzida a porcentagem (30% sobre R$31.489,26) devida em favor da atuação dos corréus, resta o valor de R$22.042,48 a ser pago ao autor, a qual corrigida alcança o montante de R$28.863,13. Sustenta a existência de danos de ordem moral em razão do sofrimento e frustração pelo não recebimento do valor devido. Pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$28.863,13, acrescida da reparação por danos morais no importe de R$3.000,00. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Juntou documentos (ID 126389958 a ID 126391197). Sobrevieram emendas (ID 127042676, ID 127866352). A gratuidade de justiça restou concedida (ID 128007733) em favor do autor. O 1o corréu (Francisco Pereira Serpa) impugnou, em contestação (ID 132484876 – págs. 1/6), os benefícios da justiça concedidos à parte autora, argumentando que a hipossuficiência não foi comprovada e que há indícios de que a parte autora tenha condições de arcar as custas e despesas processuais. No mérito, afirmou que o autor não comprovou que foi levantado o valor por ele pleiteado e que houve a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios, o que implica no abatimento dos honorários devidos em face do serviço prestado. Alega que houve divergência pelo autor quanto ao valor ser pago em razão da prestação dos serviços. Diz que terceira pessoa (Stefânio Ribeiro Serpa) seria o responsável pelo recebimento de valores no escritório de advocacia, tendo desaparecido sem prestar contas dos valores recebidos dos clientes. Impugnou os valores pleiteados pelo autor, por não fazer referência aos honorários advocatícios no percentual ajustado pelas partes. Defende que não houve comprovação dos danos morais. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos. O 2o corréu (Dilson Lopes da Silva) apresentou defesa escrita (ID 137400062 – págs. 1/8) por meio da qual suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, dizendo que não se apropriou de valores, eis que os valores foram repassados ao administrador do escritório de advocacia, Dr. Francisco Pereira Serpa, colega de escritório do 2o corréu. Articula a preliminar de ausência de interesse processual, mediante fundamentação genérica. Suscita, ainda, a preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que não se compreende a extensão do pedido. Impugna a concessão da gratuidade de justiça em favor do autor. No mérito, sustenta que foi contratado para exercer atividade laboral no escritório de advocacia do 1o corréu e sempre seguir as ordens deste último, à exceção do atendimento aos clientes. Alega que todos os valores recebidos foram repassados ao 1o corréu, não possuindo qualquer responsabilidade pelo ressarcimento de valores. No mais, entende que não há prova do dano moral. Requer, ao final, o acolhimento das questões preliminares e, caso superadas, a improcedência dos pedidos. Acostou documentos (ID 137400064 a ID 137400068). Houve réplica (ID137578144 – págs. 1/2). É o relatório. Decido. Nas razões do recurso apresentado pelo 2o corréu, DILSON LOPES DA SILVA, alega, em sum, que “que não houve qualquer participação deste Requerido no crime de apropriação alegado, pois os valores foram entregues ao proprietário do escritório, Dr. Francisco P. Serpa, onde o Requerido trabalhava, como muito bem afirma o próprio Requerente em sua peça vestibular e comprovante de entrega dos valores ao Dr. Francisco”. Em seguida, o Apelante DILSON LOPES DA SILVA, apresenta petição informando que “tramita também na esfera CRIMINAL, 2a Vara Criminal de Brasília/DF, processo de no 0726397-51.2021.8.07.0001 onde o Apelante foi indiciado por suposta apropriação indébita nos termos do art. 168, § 1o, inc. III, do Código Penal na denúncia lá apresentada, onde foi colhida todos os depoimentos, juntada de provas Etc., ou seja, ainda está em trâmite”, no qual o Ministério Público do DF apresentou alegações finais, manifestando pela absolvição do Apelante, o que se trata de fato novo. Em consulta ao sistema PJE, no que se refere ao processo criminal acima citado, observa-se que fora proferida sentença de absolvição do Apelante, e consequente condenação apenas do 1o corréu FRANCISCO PEREIRA SERPA. Desta forma, intime-se a parte Apelada para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do eventual fato novo. Publique-se. Intime-se. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de janeiro de 2023 18:42:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador